Tribunal: TJPA
Processo: 0001030-66.2018.8.14.0069
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. LATROCÃNIO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA FORMA TENTADA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA. DUPLA AGRAVAÃÃO DA PENA POR MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. DESPROVIMENTO.1. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, consubstanciadas em depoimentos testemunhais que corroboram a confissÃ£o extrajudicial do acusado, legÃtima se caracteriza a condenaÃ§Ã£o, destacando-se a permissÃ£o do art. 155 do CPP.2. Caracteriza-se o crime de latrocÃnio consumado mesmo que a res furtiva nÃ£o tenha sido subtraÃda â SÃºmula 610/STJ.3. Se nÃ£o foi reconhecida qualquer causa de aumento de pena na sentenÃ§a condenatÃ3ria, os argumentos recursais relativos a essas causas se tornam inÃ3cuos.4. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0001030-66.2018.8.14.0069
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: PACAJÁ
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: REIVEMAX OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: CÂNDIDA YVETE FORTE DE AMORIM
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA. DUPLA AGRAVAÇÃO DA PENA POR MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. DESPROVIMENTO.
1. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, consubstanciadas em depoimentos testemunhais que corroboram a confissão extrajudicial do acusado, legítima se caracteriza a condenação, destacando-se a permissão do art. 155 do CPP.
2. Caracteriza-se o crime de latrocínio consumado mesmo que a
res furtiva
não tenha sido subtraída - Súmula 610/STJ.
3. Se não foi reconhecida qualquer causa de aumento de pena na sentença condenatória, os argumentos recursais relativos a essas causas se tornam inócuos.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
REIVEMAX OLIVEIRA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que o condenou à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, descrito no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 18 de fevereiro de 2018, por volta das 07:00hs, a vítima Gilson Oliveira Ramos foi abordada pelo acusado, na companhia do menor adolescente A. dos S. C., e fazendo uso de armas de fogo, subtraíram o veículo Fiat Mobi Like, cor branca, 2017/2018, placa QEW0521, sendo que no momento da abordagem o acusado tomou a direção do veículo e a vítima deitou-se ao chão com as mãos na cabeça e foi atingida por disparo de arma de fogo e faleceu em razão dos ferimentos. Por tal conduta, ao acusado foi imputado o crime previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, do CP c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 66/68, sobreveio sentença condenatória apenas pelo crime de latrocínio, contra a qual o Réu recorreu às fls. 75/77, onde protesta por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva; subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a forma tentada, a desconsideração da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo e vedação de dupla agravação da pena pela existência de mais de uma causa de aumento.

Constam contrarrazões às fls. 81/86, pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Às fls. 93/103, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender descabida sua condenação pela prática do crime de latrocínio, em face da inexistência de provas da autoria delituosa, já que nega que tenha sido o autor do ilícito. Ao final, requer a redução da pena, diante da configuração da tentativa, da exclusão da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo e da impossibilidade de agravação da pena por mais de uma causa de aumento de pena.

O art. 157 do Código Penal assim incrimina:
¿Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência¿.
Se da violência resulta morte, o crime é de latrocínio e a pena é mais severa: 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, sem prejuízo da multa.

In casu
, a vítima foi alvejada com um tiro de arma de fogo em via pública após a subtração de seu veículo, pelo que a
prova da materialidade
encontra-se às fls. 37/38 - laudo necroscópico.

No que tange à
autoria delitiva
, durante a instrução criminal foram ouvidas quatro testemunhas de acusação, Srs. Alexsandra Pereira Neves (esposa da vítima - informante), Iranildo Souza Machado, Marcos Henrique Ramos França e Diogo do Nascimento Rafael, das quais os quatro últimos são policiais militares responsáveis pela perseguição e prisão do Apelante.

Os quatro policiais militares foram uníssonos em confirmar os depoimentos prestados no inquérito policial, ao apontar o Réu como sendo a pessoa que foi detida e que confessou a prática do crime ora em questão, afirmando que estava na direção do veículo roubado e que o menor adolescente foi o autor do disparo que matou a vítima (mídia - fls. 33).

Veja-se que não houve desarmonia ou incongruências entre seus depoimentos a fim de deslegitimar tais testemunhos ou mesmo impugnação da defesa com contraprovas.

Além disso, em que pese o Réu negar a prática delitiva em seu interrogatório judicial, ele confessou que estava na hora e local do crime na companhia do menor adolescente, atribuindo ao menor a autoria pelo disparo que levou a vítima a óbito, fatos narrados pelas testemunhas de acusação (fls. 09/10 - autos do IP).

A defesa quer convencer a esta Corte de que o Réu é inocente, tomando por base sua versão judicial de que não participou do ilícito. É bem verdade que cabe à acusação provar materialidade e autoria, porém, o Ministério Público bem o fez no presente caso, diante dos depoimentos testemunhais, e da admissão extrajudicial do Réu que estava no local do crime. Em sendo assim, cabia à defesa a contraprova, função que não se desincumbiu, até porque nenhum testemunha de defesa foi arrolada.

Assim, como a versão apresentada pelo Réu não foi confirmada pelas testemunhas ouvidas em Juízo, ao meu ver, as provas convergem para a culpabilidade do Apelante.

Vale destacar que é perfeitamente possível a conjugação de provas judiciais e extrajudiciais, segundo o art. 155 do CPP, o que foi obedecido neste caso.

Nesse sentido:
Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de latrocínio. Pleito de absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP. Improcedência. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão extrajudicial, ratificada por outras provas indiciárias (art. 239, do CPP). Apelo conhecido e improvido.
1. A prova indiciária pode autorizar, validamente, uma condenação, desde que sejam robustas as circunstâncias conhecidas e provadas, e seja plenamente viável, através de um raciocínio lógico-dedutivo, estabelecer uma correlação entre aquelas circunstâncias e o fato que se deseja provar. Inteligência do art. 239, do CPP.
2. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, "o art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, mas apenas que a condenação se fundamente exclusivamente em prova da espécie ( HC 105837 - RS, 1.ª T., rel. Rosa Weber, 08.05.2012)."
3. Emergindo dos autos, quantum suficiente, provas da materialidade e da autoria do crime de latrocínio, esta última consubstanciada na confissão extrajudicial do réu, cujos aspectos circunstanciais foram ratificados pelos depoimentos de uma testemunha, afigura-se inviável acolher o pleito absolutório com base no art. 386, V e VII, do CPP.
4. A retratação do acusado em juízo não elide a eficácia probatória de sua confissão extrajudicial, mormente quando aquela se encontra discrepante do contexto probatório. 5. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00004442820168100128 MA 0171062018, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL)

Vejo, portanto, que o Réu não conseguiu desconstituir a acusação.

No que tange ao pedido de
desclassificação para a forma tentada
, adequa-se o presente caso à Súmula 610/STJ, segundo a qual
¿HÁ CRIME DE LATROCÍNIO, QUANDO O HOMICÍDIO SE CONSUMA, AINDA QUE NÃO REALIZE O AGENTE A SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA.¿,
pois segundo ficou comprovado nos autos, o acusado inverteu a posse do bem e fugiu no veículo, razão pela qual não há como acolher o pleito desclassificatório.

Quanto aos argumentos relativos
à exclusão da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo
, é inócua a alegação já que o Juízo
a quo
não aplicou nenhuma causa de aumento de pena na sentença.

Do mesmo modo se recebe a alegação recursal de que a
concorrência entre duas causas de aumento de pena
não pode levar à dupla agravação da pena-base, pois não foi aplicada nenhuma causa de aumento de pena, no presente caso, motivo pelo qual deixo de apreciar o pleito.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator